Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO - TAC. INÉPCIA DA INICIAL. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Autora narrou os fatos de forma clara, coerente, concatenada e conclusiva. Descreveu-se a causa de pedir, delimitando os pedidos iniciais, os quais, além de compatíveis entre si, não se revelam vedados no ordenamento jurídico, não havendo falar em inépcia da inicial.
2. O chamamento ao processo pressupõe a existência de fiança ou de devedores solidários, o que não é o caso dos autos. O Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da presente ação monitória, foi estabelecido no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida – PMCMV, para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes e entrega aos respectivos beneficiários, onde figuram como partes o Município de Medicilândia – PA, o Banco de Crédito e Varejo S/A e a Madeireira, Construtora e Incorporadora Castor Ltda ME (ID 20895694).
3. Ainda que no TAC haja a previsão de cronograma de entrega da obra, também prevê a data certa para o vencimento de cada parcela. Todavia, a única condição imposta ao pagamento é a comprovação da execução das obras previstas no cronograma mencionado na Cláusula Primeira (item II do TAC). Tal condição não significa que em caso de atraso a quantia não é devida, assim como não há no TAC cláusula específica no sentido de que o prazo do cronograma seria fatal e que se o cumprimento da contraprestação não ocorresse no prazo ali determinado, o pagamento não seria mais exigível
4. O repasse do valor disponibilizado pela Secretaria Nacional de Habitação somente ocorre quando informado, pela instituição financeira, o cumprimento das condições estabelecidas pelo item 11.1.1 do Anexo I, da Portaria Conjunta n. 472/2009 do Ministério das Cidades. Logo, incumbia à instituição financeira enviar os relatórios de contratações, medições de obra e conclusão das obras à Secretaria Nacional de Habitação, de modo que eventuais desacertos causados pelo Apelante não podem ser imputados à Apelada, que cumpriu integralmente com as obrigações que lhes foram impostas por meio do TAC que aparelha esta ação monitória.
5. Diante do cumprimento integral das obrigações impostas por meio do TAC à Apelada, não há falar em exceção do contrato não cumprido.
6. Não está configurada a culpa exclusiva de terceiros quanto ao não adimplemento do pagamento pela Instituição Financeira, pois o TAC não condicionou a liberação dos valores ao envio da documentação escorreita à União, que inclusive, não faz parte do TAC firmado.
7. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.